Tribunal: TJSP
Processo: 2043165-10.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.016, inc. II, do CPC/73.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.016, inc. II, do CPC/73.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Pretensão deduzida pelo poupador, no sentido de que seja mantida a data da citação para a ação coletiva – Adequação – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Alteração do termo inicial que ora se determina, de ofício, em preservação à coisa julgada em questão, restando negado provimento ao agravo de instrumento.

Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043165-10.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAMIÃO
CORREA DE SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043165-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/6
AGRAVANTE: DAMIÃO CORREA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 131507
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falta de impugnação específica
- Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não
conhecimento - Não se conhece de recurso que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em
infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art.
1.016, inc. II, do CPC/73.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
Pretensão deduzida pelo poupador, no sentido de que seja mantida
a data da citação para a ação coletiva Adequação Matéria que
já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não
pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada -
Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Alteração do termo inicial que ora
se determina, de ofício, em preservação à coisa julgada em
questão, restando negado provimento ao agravo de instrumento.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que acolheu
parcialmente a impugnação para determinar que os juros de mora incidam desde a citação
ocorrida na presente fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que não pode prevalecer a suspensão do
processo em primeiro grau.
Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta
(certidão fls. 104).
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A decisão atacada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043165-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/6
de sentença.
Todavia, as razões recursais do agravo abordam o tema da suspensão do
processo em primeiro grau, que, como referido, não foi apreciada pela decisão agravada,
não havendo, por outro lado, qualquer insurgência contra o fundamento do parcial
acolhimento da impugnação pelo ora agravante.
Verifica-se, então, que a matéria arguida pelo agravante constitui
inovação em sede recursal, pois, como referido, tal questão não foi objeto de deliberação na
instância de origem e sua apreciação por esta Corte implicaria supressão de instância e
ofensa ao duplo grau de jurisdição, com o que não se pode admitir.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem
as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p.
853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC -
Princípio da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(AC
0000676-21.2010.8.26.0220,
rel.
Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 01/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043165-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 4/6
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se
insurge de forma genérica - Razões recursais dissociadas do
fundamento da r. sentença - Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença - Inobservância do preceito
estabelecido no inciso III, do artigo 514 do Código de Processo
Civil - Impossibilidade de conhecimento do recurso. Apelação não
conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220, rel. Des. Leonel
Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna
a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel.
Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo
da decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp
n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016,
inc. II do Código de Processo Civil.
Não obstante tudo o quanto acima decidido, é caso preservação da coisa
julgada, o que fica aqui determinado de ofício.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043165-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 5/6
Respeitado o posicionamento anteriormente adotado pela 17a Câmara de
Direito Privado, temos que, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em
questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
a data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
CADERNETA
DE
POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO
COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A
DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos
Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de
tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data
de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização
por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos
Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de
natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário
depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes
de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das
contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas
situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de
início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da
citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa
de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de
tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043165-10.2016.8.26.0000 - São Paulo 6/6
da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da
própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento
individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O
que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela
judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418,
de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP,
Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui, de ofício, a persistência da
coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede
apontada.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com determinação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator